Tribunal: TJES
Processo: 5002154-73.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002154-73.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00. A parte embargante alegou omissões no acórdão quanto à inaplicabilidade da equidade no caso concreto, à jurisprudência do STJ sobre a presunção de irrisoriedade dos honorários fixados abaixo de 1% do valor da causa, e à tese firmada no Tema 1.076/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à aplicação dos critérios legais e jurisprudenciais para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em especial quanto à vedação da fixação por equidade diante da existência de valor líquido na causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

4.
O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a controvérsia, aplicando corretamente o art. 85, § 8º, do CPC e precedentes do STJ que admitem fixação por equidade na ausência de liquidez do proveito econômico.

5.
A decisão reconheceu que, embora não mencionados expressamente os §§ 3º, 5º e 6º-A do art. 85 do CPC e o Tema 1.076/STJ, a
ratio decidendi
considerou a inexistência de proveito econômico líquido diante da anulação da CDA, justificando a adoção do critério equitativo.

6.
Não há omissão quando a fundamentação permite inferir a análise das teses levantadas, sendo desnecessária a resposta ponto a ponto aos argumentos da parte.

7.
O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação do acórdão é suficiente quando permite inferir a análise das teses relevantes, mesmo sem menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes.

2. É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando inexistente proveito econômico líquido.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inviáveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º, 6º-A e 8º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017; STJ, AgInt no REsp 2.153.387/PR; STJ, AgInt no AREsp 2.206.502/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por

SACHA CALMON – MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS
contra o v. acórdão proferido no evento 16383906 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante “
para reformar parcialmente a sentença e, assim, condenar a parte exequente, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16947226, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão ao deixar de considerar (i) a presunção de irrisoriedade dos honorários fixados em valor inferior a 1% do valor da causa, contrariando jurisprudência do STJ; (ii) a inaplicabilidade da apreciação equitativa no caso concreto, por força dos §§ 3º, 5º e 6º-A do art. 85 do CPC, diante da existência de valor líquido atribuído à causa; e (iii) a tese vinculante firmada no Tema 1.076 do STJ, que veda o arbitramento por equidade quando houver proveito econômico elevado ou valor certo, requerendo o saneamento das omissões com efeitos modificativos.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, verifico que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada e suficiente, a controvérsia posta nos autos. Reconheceu a autonomia da execução fiscal em relação à ação anulatória, a possibilidade de cumulação de honorários e a atuação defensiva da parte executada. No entanto, considerou que a atuação foi pontual, sem desenvolvimento probatório relevante, com suspensão do processo por longo período, e, por essa razão, adotou o critério da equidade (CPC, art. 85, §8º) para fixar a verba em patamar simbólico, em consonância com precedentes específicos do STJ aplicáveis à espécie.

Embora o acórdão não mencione de forma expressa os §§ 3º, 5º e 6º-A do art. 85 do CPC, tampouco o Tema 1.076/STJ, é possível extrair da fundamentação adotada que a
ratio decidendi
considerou ausente o proveito econômico líquido obtido na execução, já que a CDA foi anulada na ação conexa. Logo, a decisão está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na ausência de liquidez do resultado direto da execução, é admissível a fixação equitativa dos honorários (AgInt no REsp 2.153.387/PR, AgInt-AREsp 2.206.502/SP, entre outros).

Importa destacar que, conforme as regras que regem a interpretação das decisões judiciais, não há omissão quando a matéria suscitada pode ser inferida de qualquer parte do julgado. Ademais, o julgador não está obrigado a responder ponto por ponto todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente aqueles relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que se deu no caso.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.